Tribunal: TJSP
Processo: 2211621-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo interno. Contrato bancário. Ação revisional. Decisão que recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Não comprovação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso. Decisão mantida. Recurso não provido.